Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE IDADE. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, formulado por filha maior de idade de servidor público do Distrito Federal, sob alegação de invalidez e dependência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante era inválida à época do falecimento do servidor instituidor da pensão; e (ii) se demonstrou dependência econômica em relação ao falecido, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável prevê a concessão da pensão por morte a filhos inválidos, sendo necessária a comprovação de invalidez pré-existente ao óbito e sua continuidade.
4. Laudos periciais administrativos e judiciais atestaram que a apelante apresenta limitações funcionais, mas não invalidez total e permanente, mantendo capacidade para o exercício de atividades compatíveis com sua formação acadêmica em economia.
5. A fibromialgia, a síndrome do túnel do carpo e as alterações degenerativas da coluna, apesar de crônicas, são tratáveis e não impedem a realização de trabalho administrativo ou intelectual.
6. Ausência de comprovação de invalidez e de dependência econômica contemporâneas ao falecimento do servidor, inviabilizando o deferimento do benefício pleiteado.
7. Precedentes do TJDFT corroboram a necessidade da comprovação inequívoca desses requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Para a concessão de pensão por morte a filho maior, é necessária a comprovação da invalidez pré-existente ao óbito do instituidor e sua continuidade por perícia oficial.
2. A simples existência de patologias crônicas tratáveis não configura invalidez total e permanente para fins previdenciários."